Tribunal: TJSP
Processo: 2180967-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Helicentro Ltda, Gafisa SPE-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Gafisa S/A. Ausência de contradição omissão e obscuridade. Caráter infringente dos recursos. Descabimento. Rejeitados os embargos de declaração, interpostos por Helicentro e Gafisa SPE-104, e recebimento, parcial, dos embargos interpostos por Gafisa S/A, tão somente, para declarar

Ementa:
Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Helicentro Ltda, Gafisa SPE-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Gafisa S/A. Ausência de contradição omissão e obscuridade. Caráter infringente dos recursos. Descabimento. Rejeitados os embargos de declaração, interpostos por Helicentro e Gafisa SPE-104, e recebimento, parcial, dos embargos interpostos por Gafisa S/A, tão somente, para declarar que a Helicentro Ltda, além de responder pelos honorários advocatícios, arbitrados no Acordão embargado, responde também pelas custas processuais, corrigidas do desembolso, devendo reembolsar a executada, eventualmente, pelas custas que antecipou, corrigidas do desembolso. Não cabe, na espécie, em sede de embargos de declaração, condenar a autora, por despesas processuais, pois, as mesmas não foram especificadas, e não reclamadas expressamente nos autos, antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento.